Tribunal: STF
Processo: AI 655092
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   interposto por fax. Prazo de cinco (05) dias para a apresentação
   do original, a contar da data do término do prazo do recurso
   interposto. Intempestividade. 3. Agravo regimental não conhecido.